Tribunal: TJDFT
Processo: 0016916-81.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0016916-81.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: D. S. D. S., CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A, LUDIMILA PERICLA DA SILVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: LUDIMILA PERICLA DA SILVEIRA APELADO: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A, D. S. D. S., GAMA SAUDE LTDA, IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, MOBILE CONSULTORIA LTDA - ME, LUDIMILA PERICLA DA SILVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: LUDIMILA PERICLA DA SILVEIRA D E S P A C H O Tramitação conjunta: processo 0026384-69.2016.8.07.0001. Concedo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que GAMA SAÚDE LTDA regularize sua representação processual conforme determinação em despacho de ID 21827376. Após, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora